Tribunal: TJDFT
Processo: 0731737-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Comunicação ao juízo a quo. Autos eletrônicos. Dispensabilidade. Inventário. Primeiras declarações. Impugnação. Dívidas e litígio entre herdeiros. Ação própria. Inventariante. Destituição. Ausência de justificativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que não acolheu impugnação às primeiras declarações em ação de inventário.
II. Questão em discussão
2. Preliminar de não conhecimento recurso. Matéria que podem ser objeto de exame em sede ação de inventário. Avaliação de bens do inventário. Destituição de inventariante. Pesquisa de bens do inventário via sistemas do tribunal. Exclusão de bens do inventário.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1.018, caput, § 2o, do CPC, tratando-se de autos eletrônicos, a comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento é faculdade da parte. Rejeita-se, assim, preliminar de não conhecimento do recurso.
4. Uma característica essencial do inventário é a sua natureza não contenciosa, o que significa que não se destina a resolver disputas ou litígios entre os herdeiros ou entre estes e terceiros. Dessa forma, o reconhecimento de dívidas, o arbitramento de aluguéis e regularização do quadro societário e a apuração de haveres da empresa ou liquidação de bens devem ser analisadas em ações específicas, conforme estabelece o art. 612 do CPC.
5. Não há prejuízo ao inventário a determinação de que avaliação dos bens seja realizada em sede de extinção de condomínio.
6. Não há razões que justifiquem a destituição da inventariante quando não há indícios de que a sua atuação esteja afrontando preceitos legais com os quais firmou compromisso.
7. É legítima a negativa de novas pesquisas de bens do espólio nos sistemas do Tribunal quando não demonstrada a utilidade da medida e a pesquisa puder ser realizada pelas próprias partes.
8. A exclusão de bens do inventário fundamentada no fato de se tratar de bem adquirido de forma onerosa, e não por doação, encontra-se correta, sobretudo porque há ação própria em curso sobre o litígio.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.